Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM DOMICÍLIO DIVERSO AO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IRDR N. 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

2. A propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo, quando essa ocupa o polo passivo da ação. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, senão vejamos: "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor." (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).

4. As Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça possuem o mesmo entendimento, conforme precedentes indicados: acórdãos 1629511, 1671447 e 1671311.

5. IRDR no 17 do TJDFT: Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.

6. Para o ajuizamento de ação de cobrança, diferentemente da execução de nota promissória, faz-se necessária a comprovação do serviço prestado, com a juntada de recibo de entrega pelo consumidor ou qualquer outra forma de comprovação da entrega do produto, conforme artigo 476 do CC.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado às custas. Sem honorários pela ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.